Tribunal: TJDFT
Processo: 0752425-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA. CARÊNCIA CONTRATUAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de obrigação de fazer para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie internação de urgência, exames, procedimentos e medicamentos prescritivos, sob pena de multa diária. 1.1. A autora, idosa com comorbidades, apresentou quadro clínico grave com indicação médica de internação emergencial. A operadora recusou a cobertura alegando carência contratual. 1.2. O juízo sentenciante reconheceu a ilegalidade da recusa, manteve a obrigação de fazer, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 1.3. A operadora recorre pela improcedência dos pedidos; a autora recorre pela condenação em danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura da internação de urgência, apesar do prazo de carência contratual; e (ii) estabelecer se a recusa configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei 9.656/1998, em seus arts. 12, V, c, e 35C, impõe cobertura obrigatória para situações de urgência e emergência após 24 horas da contratação, independentemente de carência superior prevista contratualmente. 3.1. “In casu”, o relatório médico comprova a situação de urgência, com risco relevante ao estado de saúde da autora, enquadrando-se na definição legal de cobertura obrigatória. 3.2. A recusa da operadora, fundada em limitação contratual inaplicável, viola a legislação especial e a jurisprudência consolidada, sendo ilegal.
4. A demora injustificada em autorizar internação de urgência ultrapassa o mero inadimplemento contratual. 4.1. A autora, idosa e em situação clínica grave, experimentou sofrimento psicológico agravado pela indevida negativa, atraindo a responsabilização civil. 4.2. A recusa indevida, em contexto de risco iminente à saúde, configura dano moral “in re ipsa”. 4.3. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando natureza e extensão do dano e função pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da ré não provido. Recurso da autora provido.
TESE DE JULGAMENTO
"1. É obrigatória a cobertura de internação de urgência pelo plano de saúde após 24 horas da contratação, independentemente de carência superior prevista contratualmente. 2. A recusa indevida de autorização de internação de urgência configura dano moral “in re ipsa” e enseja indenização."
Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.656/1998, arts. 12, V, c; 35-C; Código Civil, arts. 186 e 944; CPC, art. 487, I; CDC, art. 6o, VI. Súmula 597 do STJ; Súmula 302 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.493.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 19/09/2019; TJDFT, Acórdão 1719424, 0708781-36.2021.8.07.0010, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 21/06/2023; TJDFT, Acórdão 1674206, 0700257-25.2022.8.07.0007, Rel. Gislene Pinheiro, j. 08/03/2023; TJDFT, Acórdão 1612489, 0711628-14.2021.8.07.0009, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 31/08/2022.